Tribunal: TJSP
Processo: 2064935-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064935-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WELLINGTON MARTINS RODRIGUES e Impetrante ALINE PERRUD QUISSARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064935-20.2020.8.26.0000 -Voto no 35730
2
HABEAS CORPUS no 2064935-20.2020.8.26.0000
VOTO No 35.730
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: ALINE PERRUD QUISSARA
Paciente: WELLINGTON MARTINS RODRIGUES
HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE REGIME ABERTO - PEDIDO ATENDIDO EM
PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
A advogada Aline Perrud Quissara impetra o presente
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que WELLINGTON
MARTINS RODRIGUES sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE, nos autos da execução penal no 0008812-89.2019.8.26.0996.
Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente cumpre
pena em regime semiaberto e aguarda a realização de exame criminológico
para o julgamento de seu pedido de progressão ao regime aberto.
Sustenta que já estão preenchidos os requisitos
necessários à obtenção da almejada benesse e que não há previsão para a
realização da perícia médica, já que os prazos processuais foram suspensos.
Por fim, busca a soltura do paciente destacando os
riscos causados pelo COVID-19.
Postula a
concessão
da
ordem,
para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064935-20.2020.8.26.0000 -Voto no 35730
3
dispensada a realização do exame criminológico e que sua pretensão seja
julgada ou para que seja colocado em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça entende que a
presente impetração restou prejudicada.
É o relatório.
De acordo com informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, em 07 de maio de 2020 o paciente foi promovido ao
regime aberto.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora